Tribunal: TJDFT
Processo: 0747628-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Taxa SELIC. Incidência. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possível existência de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o débito.
III. Razões de decidir
3. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
4. A Emenda Constitucional 113/21 determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
6. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; Art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 (alterada pela Resolução n. 482/2022).